Tribunal: TJDFT
Processo: 0748754-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748754-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA ARAUJO DE MENEZES AGRAVADO: LEANDRO KARKOW D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LÚCIA ARAÚJO DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de LEANDRO KARKOW, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Narra inicialmente a agravante que ajuizou o presente cumprimento de sentença no qual, após várias tentativas de localização de bens e/ou ativos pertencentes ao devedor, foi solicitada a pesquisa pelo sistema SNIPER, medida indeferida pelo Juízo a quo, em clara violação ao disposto no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil que incumbe o magistrado de determinar todas as medidas possíveis para assegurar a satisfação do crédito. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, afirmando que a plausibilidade do direito se encontra no seu direito à satisfação do crédito, cerceado pela decisão impugnada, enquanto o perigo na demora resta configurado na possibilidade do devedor transferir eventuais bens e/ou ativos à terceiros, tornando inócua a medida pleiteada. Assevera que ao contrário da decisão agravada, a jurisprudência do TJDFT entende que a pesquisa pelo sistema SNIPER atende aos consagrados princípios da razoabilidade, celeridade, eficiência e eficácia da prestação jurisdicional. Requer, in limine, seja deferido o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão impugnada e determinando a realização da pesquisa, via sistema SNIPER. Preparo regular (ID 53447897). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Nesse exame de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: 1. A exequente pleiteia a busca patrimonial em desfavor do devedor por meio do sistema SNIPER. Acerca do pedido, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, indefiro o pedido. De uma leitura atenta ao decisum acima transcrito, entendo que o magistrado a quo procedeu corretamente ao indeferir a pesquisa solicitada, não se distanciando do entendimento desta Corte de Justiça, em especial da 8a Turma Cível. Ressalte-se que, em pesquisa a decisões monocráticas proferidas por Desembargadores deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, o que afasta, por certo, a probabilidade do direito. Confira-se, in verbis: Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante ainda não efetivou qualquer diligência para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida (processo no 07353212020228070000, Desembargadora Maria Ivatônia). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente - cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso -, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus (processo no 07351298720228070000, Desembargadora Gislene Pinheiro). Ademais, o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo também não se faz presente. Com efeito, o fundamento apresentado pela agravante não se afigura razoável, ante às fracassadas pesquisas já realizadas nos autos na origem que, induvidosamente, deixam claro não possuir o devedor bens e/ou ativos financeiros a serem transferidos furtivamente a terceiros. Ademais, verifica-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, foi determinado na mesma decisão ora impugnada, ou seja, em 18/10/23, ocasião em que ressaltado pelo magistrado, verbis: “ A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso.” Dessa forma, além da ausência de prejuízo ocasionada pela suspensão do feito, também não há receio, por ora, de uma possível extinção do cumprimento de sentença, vez que o prazo prescricional, sequer teve início. É dizer, necessário que se aguarde primeiro, o término do prazo de suspensão que somente se dará daqui 11 (onze) meses para, somente então, ter início a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, durante todo esse período, a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Pelas razões acima expendidas, não se vislumbram presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator